Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710958-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID MATOS PINHEIRO APELADO: ODILON JOSE VIEIRA DECISÃO INGRID MATOS PINHEIRO interpôs apelação contra sentença de ID 30335056, proferida em ação declaratória de nulidade, ajuizada pela apelante em face de ODILON JOSÉ VIEIRA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, por ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Alega a apelante que a via eleita é adequada para o fim de reconhecer a nulidade da fiança, prestada por seu cônjuge, sem outorga uxória, em contrato de locação, objeto de ação de execução, processo n. 0706436-43.2020.8.07.0007. Conforme despacho de ID 30864513, em consulta no Sistema PJe ao processo de execução em comento, verifica-se que, em 28.10.2021, foi proferida sentença de homologação de acordo, com o pagamento do débito, inclusive, tendo havido determinação judicial de liberação de ativos financeiros dos executados, constritos por meio da ferramenta SISBAJUD (ID 107120153 daqueles autos). Intimada a apelante para esclarecer se persistia o interesse recursal quanto ao prosseguimento desta apelação, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 32995367. In casu, tenho que a prolação da sentença, pelo pagamento do débito, acarreta a perda de objeto desta apelação, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio da apelante. Em face da manifesta inadmissibilidade, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora